Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. DESPROVIMENTO.
I. Não há que se cogitar de omissão quando o acórdão embargado aborda todas as questões de fato e de direito que interessam ao julgamento da apelação.
II. Recursos desprovidos.